Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003431-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Confissão/Composição de Dívida, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (AGRAVANTE), RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.477.696/0001-20 (AGRAVADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FRAÇÃO IDEAL INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. ARRENDAMENTO E CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE. FONTE DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA INEXISTENTE EM RELAÇÃO A TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre a fração ideal de 20% do imóvel rural matriculado sob no 47.070 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT. O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural utilizada para subsistência familiar, bem como a ocorrência de coisa julgada decorrente de decisão anterior que teria reconhecido a impenhorabilidade do mesmo imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel produz coisa julgada em relação à atual exequente, que não participou do processo anterior; (
ii
) estabelecer se a fração ideal do imóvel rural pertencente ao agravante se enquadra como pequena propriedade rural impenhorável, mesmo estando arrendada e com concessão de direito real de superfície.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada possui limites subjetivos e não pode atingir terceiros que não participaram da relação processual, conforme dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil.

A proteção constitucional da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: área inferior a quatro módulos fiscais e exploração destinada à subsistência familiar.

A fração ideal pertencente ao agravante possui 215,88 hectares, área inferior ao limite regional de quatro módulos fiscais (240 hectares), enquadrando-se no conceito legal de pequena propriedade rural.

A jurisprudência admite que o arrendamento da pequena propriedade rural não afasta a impenhorabilidade quando demonstrado que os rendimentos obtidos constituem meio de subsistência da família.

A prova documental demonstra que o agravante reside no imóvel, possui nele sua única propriedade rural e retira renda do arrendamento e da concessão de direito real de superfície para implantação de usina fotovoltaica, caracterizando fonte de sustento familiar.

Estão presentes, portanto, os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada não produz efeitos em relação a terceiros que não participaram do processo em que foi proferida a decisão.

A pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais é impenhorável quando demonstrado que constitui meio de subsistência familiar.

O arrendamento do imóvel ou a concessão de direito real de superfície não afastam a impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando os rendimentos obtidos
destinam-se
à manutenção da família.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC,
arts
. 506 e 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS no 66.087/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.03.2022; TJ-MS, AI no 1413077-47.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Fábio
Possik

Salamene
, j. 25.09.2024; TJ-MG, AI no 2430496-70.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 08.12.2023; TJ-RS, AI no 5015175-70.2022.8.21.7000, Rel. Des. Cláudia Maria
Hardt
, j. 26.05.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1003431-37.2026.8.11.0000

JORGE VICENTE CORADINI

x

RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE VICENTE CORADINI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000984-38.2021.8.11.0037, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre a fração ideal (20%) do imóvel rural de matrícula no 47.070 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que há violação à coisa julgada, pois a impenhorabilidade do imóvel já teria sido reconhecida no Agravo de Instrumento no 1015278-07.2024.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/09/2024.

Argumenta, ainda, que sua fração ideal do imóvel, correspondente a 215,88 hectares, é inferior a quatro módulos fiscais, enquadrando-se, portanto, no conceito de pequena propriedade rural.

Afirma também que a área é explorada pela família para fins de subsistência, sendo sua única fonte de renda os valores provenientes do arrendamento e da concessão de direito real de superfície para implantação de usina fotovoltaica.

Sustenta, por fim, que reside no imóvel, circunstância que afirma estar comprovada
por meio de sua declaração de imposto de renda.

Alega, ainda, que a matrícula no 110 do SRI de Primavera do Leste/MT foi encerra
da, dando origem à matrícula no 47.070, tratando-se do mesmo imóvel cuja impenhorabilidade já foi reconhecida judicialmente.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 222352890).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 350883355), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A con
trovérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade da fração ideal (20%) do imóvel rural de matrícula no 47.070 (antiga matrícula no 110) do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, pertencente ao agravante.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do agravante de que a questão da impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de decisão transitada em julgado no Agravo de
Instrumento no 1015278-07.2024.8.11.0000.

Embora o agravante tenha demonstrado que houve decisão anterior reconhecendo a impenhorabilidade do mesmo imóvel em outro processo, assiste razão ao juízo a quo ao afas
tar a alegação de coisa julgada.

Conforme dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil, "
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
"

No caso em análise, a decisão anterior foi proferida em processo do qual a atual exequente (RARO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA) não participou, não podendo, portanto, ser atingida pelos efeitos daquela decisão.

Nesse sentido:

CONCURSO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II. Os limites subjetivos da coisa julgada não podem ser estendidos a pessoas que não fizeram parte do processo. Precedentes.
III. No caso, o RMS n. 49.896/RS fora impetrado em caráter individualizado, revelando-se incabível estender os seus efeitos ao ora Recorrente ao argumento de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. IV. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
art
. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V. Agravo Interno improvido.
(STJ -
AgInt
no RMS: 66087 RS 2021/0088940-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)

Portanto, afasto a alegação de coisa julgada e passo à análise do mérito da impenhorabilidade do imóvel.

Quanto à impenhorabilidade da aludida propriedade, a Constituição Federal assim dispõe em seu art. 5o, inc. XXVI:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

Sobre o tema, o Código de Processo Civil preceitua o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família;”.

Da análise dos dispositivos, verifica-se que a proteção conferida à pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam, que o imóvel se enquadre na definição legal de pequena propriedade, isto é, possua área de até quatro módulos fiscais, e que seja trabalhado pela família.

Quanto ao primeiro requisito, é incontroverso que a fração ideal do agravante (215,88 ha) é inferior a quatro módulos fiscais na região (240 ha), enquadrando-se no conceito legal de pequena propriedade rural, conforme reconhecido pelo próprio juízo a quo.

Quanto ao segundo requisito, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o fato de o imóvel estar arrendado para terceiro não elide, por si só, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quando comprovado que os rendimentos provenientes desse arrendamento constituem a fonte de subsistência do proprietário e sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ARRENDAMENTO – SUSTENTO DA FAMÍLIA
– RECURSO PROVIDO. O art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, veda a penhora da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela
família.
Por sua vez, considera-se como pequena propriedade rural a área de até 4 módulos fiscais, nos termos do artigo 4o, II, a, da Lei no 8.629/1993. No caso, restou comprovado que a área penhorada se encontra dentro dos limites que caracterizam a pequena propriedade rural.
O fato de o imóvel estar arrendado para terceiro não elide no caso concreto, a impenhorabilidade do imóvel.
Recurso provido.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14130774720248120000 Amambai, Relator.: Juiz Fábio
Possik

Salamene
, Data de Ju
lgamento: 25/09/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORAS - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA - DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - ART. DA CR/88 - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - PROTEÇÃO LEGAL - Constatado que o imóvel se caracteriza como "pequena propriedade rural", que o mesmo é utilizado para a subsistência do devedor e que a dívida é oriunda da sua utilização, resta caracterizada a impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI da CR/88.
O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável . Embora não trabalhada pela família, a terra é objeto de contrato de arrendamento e dele o devedor retira o seu susten
to, devendo ser considerada a área como impenhorável.
Não subsiste constrição afeta a bem que o devedor, por meio de documentos, demonstra ser o único imóvel utilizado como sua residência e que está, nesta condição, revestido de impenhorabilidade legal. Recurso provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2430496-70 .2023.8.13.0000, Relator.:
Des.
(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 08/12/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 833, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM DADO EM GARANTIA E OBJETO DE CONTRATO DE
ARRENDAMENTO.
PROTEÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. 1) Caracterizado como pequena propriedade rural o bem objeto de constrição, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 832 e 833, VIII, ambos do Código de Processo Civil. 2) Outrossim, quando a área de terras se encontra dentro dos parâmetros legais de pequena propriedade rural, há presunção de que é trabalhada pela família. Precedente do STJ. Hipótese em que a parte adversa não produziu qualquer prova a elidir tal presunção.
3) A respeito da destinação da pequena propriedade rural à subsistência do núcleo familiar, cumpre destacar que o fato de a área ser objeto de contrato de arrendamento não afasta a proteção legal, porquanto presumível o direcionamento dos recursos à mantença da entidade.
4) O oferecimento do bem em garantia real não afasta a proteção de
impenhorabilidade .
Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5) Reforma da decisão
agravada.AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROV
IDO. (
Agravo de Instrumento, No 50151757020228217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cláudia Maria
Hardt
, Julgado em: 26-05-2022
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50151757020228217000 TAPEJARA, Relator: Cláudia Maria
Hardt
, Data de Julgamento: 26/05/2022, Décima Segunda Câmara Cível,
Data de Publicação: 10/06/2022)

No caso concreto, restou demonstrado que o agravante reside no imóvel, conforme endereço
inform
ado em sua declaração de imposto de renda (ID 206658618).

Ademais, ve
rifica-se que a propriedade constitui sua fonte de renda e subsistência, por meio dos valores percebidos a título de arrendamento e pela concessão de direito real de superfície.

Consta, ainda, que o referido imóvel é sua única propriedade, conforme sua declaração de imposto de
renda, o que reforça o arg
umento de que este constitui sua moradia.

Embora a propriedade não seja diretamente cultivada pelo agravante e sua família, os rendimentos provenientes do arrendamento e da concessão de direito real de superfície constituem a fonte de subsistência familiar, atendendo, assim, à finalidade da norma constitucional.

Nesse contexto, o fato de o agravante obter renda através do arrendamento e da concessão de direito real de superfície não descaracteriza a impenhorabilidade do imóvel, uma vez que essa renda é destinada à subsistência familiar, como é o caso dos autos.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da fração ideal (20%) do imóvel rural de matrícula no 47.070 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, pertencente ao agravante, determinando o cancelamento da penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026